Tribunal: TJDFT
Processo: 0709988-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709988-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE AGRAVADO: A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE E SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE contra decisão que concedeu antecipação da tutela de urgência requerida por A &amp; C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA na ação declaratória de nulidade de aplicação de multa que tramita sob o no 0704977-19.2023.8.07.0001. Nas razões recursais, em breve síntese, narram as agravantes que, em 03/02/2020, firmaram com a sociedade empresária agravada contrato de prestação de serviços que teve como objeto a obra de construção da Unidade do SEST SENAT em São Mateus/ES, com previsão inicial de conclusão no prazo de 15 meses, postergado por aditivo para a data de 09/09/2022. Destacam que foi definido pela própria empresa cronograma de execução físico-financeiro, com previsão de aplicação de multa para o caso de descumprimento de cada etapa. Informam que a empresa foi notificada a cada atraso e paralisação indevidamente ocorridos no decorrer da obra, tendo apresentado defesa prévia, que foi parcialmente acolhida, resultando na redução do valor da multa retida. Expõem que a multa não foi aplicada em razão do não cumprimento da obrigação de entrega da obra no prazo final estabelecido, como fundamentado na decisão recorrida, mas, ao revés, a penalidade foi imposta em virtude dos diversos atrasos verificados durante as medições realizadas, tudo conforme previsto no contrato firmado pelas partes. Acrescentam que, em decorrência dos diversos atrasos nas medições durante a execução do contrato, a obra foi entregue com pendências e, por isso, recebida provisoriamente e sob condição de correção das anormalidades identificadas, sendo certa a exigibilidade da multa. Alegam que, além da plausibilidade do direito, há perigo de dano com a manutenção da decisão, uma vez que resultará imediata na restituição da quantia de R$35.618,11 (trinta e cinco mil e seiscentos e dezoito reais e onze centavos), já descontados dos pagamentos devidos à agravada pelo contrato, com o risco de tais valores não serem reavidos, caso a demanda seja julgada improcedente. Por fim, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão para que seja indeferida a antecipação da tutela de urgência. Preparo comprovado (ID 44807495). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos necessários para se conceder parcialmente a antecipação da tutela recursal pretendida pelos agravantes. Discute-se na lide a validade da aplicação de penalidade de multa por supostas infrações na execução do contrato firmado entre os litigantes, consistentes em atraso no cronograma de andamento da obra, paralisações não justificadas e prática de conduta vedada por cláusula contratual. De um lado, verifica-se que a multa aplicada, em tese, tem respaldo contratual e a empresa foi previamente advertida das supostas infrações cometidas no decorrer da execução da obra, que resultaram na aplicação da penalidade, com oportunidade para defesa administrativa. Todavia, defende a empresa executora que, em razão dos novos prazos estabelecidos aditivos contratuais firmados e das justificativas apresentadas para os supostos atrasos e paralisações, a penalidade não deveria ser aplicada. É imprescindível, portanto, a instrução processual e efetivo contraditório, para solução da lide, não sendo possível, nessa fase, concluir pela exigibilidade parcial ou total da multa. Evidencia-se, contudo, risco de dano decorrente da manutenção da eficácia decisão agravada, que determina a imediata restituição à empresa agravada dos valores da multa já retidos e a vedação de novas compensações da quantia restante. Destaque-se que na eventualidade de total improcedência da ação principal as agravantes deverão buscar os meios devidos para pagamento da penalidade, que já foi garantido pela compensação com os créditos do agravado no contrato. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida em caráter cautelar e efetivada mediante qualquer medida idônea para asseguração do direito. Mostra-se prudente, portanto, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso pelo órgão colegiado competente, que os valores referentes à multa objeto da ação sejam depositados em conta judicial vinculada ao processo, assim como eventuais valores ainda a serem compensados, e não sejam restituídos mediante crédito na conta bancária da autora, nos termos determinados na decisão recorrida. Ante o exposto, concedo em parte a antecipação da tutela recursal para que os valores referentes à penalidade objeto da ação anulatória, já retidos ou a serem retidos pelas agravantes, sejam depositados em conta bancária vinculada ao processo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Brasília-DF, 21 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora